Tribunal: TJBA
Processo: 8074168-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074168-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO RAFAEL RODRIGUES FIGUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CESAR CABRAL

AGRAVADO: BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PARREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR CORRETOR DE IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO TARDIA À NOMEAÇÃO DO PERITO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Carta Precatória vinculada à Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nulidade do laudo pericial elaborado por corretor de imóveis, nomeado para avaliar imóvel rural penhorado. Os agravantes alegam ausência de qualificação técnica do perito, irregularidade do laudo, excesso de penhora e revisão do crédito exequendo. A decisão agravada rejeitou as alegações, reconhecendo a validade do laudo e afastando o excesso de constrição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da avaliação pericial realizada por corretor de imóveis no contexto de execução forçada sobre imóvel rural, bem como a alegação de excesso de penhora, diante da desproporção entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo, e da existência de revisão judicial do título.

III. Razões de decidir
3. A nomeação do perito foi regularmente realizada, sem impugnação tempestiva pelos agravantes, configurando-se preclusão lógica e temporal.
4. A jurisprudência do TJBA admite laudo pericial elaborado por corretores de imóveis em avaliações sem complexidade técnica específica, desde que o profissional esteja habilitado.
5. O laudo oficial se mostra fundamentado, imparcial e elaborado sob o crivo do contraditório. A existência de laudo particular divergente não justifica, por si só, a sua anulação.
6. A alegação de excesso de penhora não se sustenta, pois não restou demonstrada a existência de outros bens penhoráveis, nem prejuízo concreto ao executado.
7. A revisão parcial do título em ação revisional não produz, por si só, efeitos automáticos na execução, devendo eventual adequação ser promovida no juízo de origem, mediante prova formal da alteração do crédito.
8. A decisão agravada já determinou a complementação da perícia quanto à capacidade produtiva do imóvel, o que demonstra abertura para eventual reavaliação, afastando a necessidade de anulação da perícia.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial enseja a preclusão temporal sobre sua qualificação técnica.
2. É válida a avaliação de imóvel rural realizada por corretor de imóveis devidamente registrado, quando ausente demonstração de erro técnico ou vício substancial no laudo.
3. A alegação de excesso de penhora exige demonstração de prejuízo concreto e inexistência de outros bens penhoráveis, não sendo suficiente a mera desproporção entre o valor do bem e o crédito executado.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 95, 156, §1º, 873, III, 805 e 907; Lei nº 5.194/66.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8025952-24.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8016598-43.2021.8.05.0000; TRT-1, AP nº 0167300-15.2009.5.01.0035.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000636-34.2019.8.05.0231 em que figuram como partes agravantes THIAGO RAFAEL RODRIGUES FIGUEIRA, DENISE CANEZIN MARQUES FIGUEIRA e DEVALDO RODRIGUES FIGUEIRA, e parte agravada BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator